Tribunal: TJBA
Processo: 8002925-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8002925-38.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Verena Lima de Oliveira Leal Apelado: Gracivaldo Bezerra de Queiroz Defensora Pública: Dra. Maya Gelman Amaral Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO NOS AUTOS. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (MACONHA, COCAÍNA E CRACK), TRÊS APARELHOS CELULARES E QUANTIA EM DINHEIRO. DIVERSIDADE, FRACIONAMENTO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o Apelado Gracivaldo Bezerra de Queiroz como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe as penas definitivas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que absolveu Gracivaldo Bezerra de Queiroz das imputações descritas na inicial acusatória. II – Narra a denúncia, in verbis: “Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 28 de dezembro de 2024, por volta das 00h10min, na Praça Vinícius de Moraes, Bairro Itapuã, nesta capital, Guardas Municipais realizavam uma blitz, juntamente com Agentes da Transalvador, e, ao notarem que o acusado, que conduzia o veículo Nissan Versa, cor preta, placa OZM 1942, passou a fugir do local, em direção perigosa, iniciaram uma perseguição que se revelou exitosa na interceptação do referido carro e, na oportunidade em que foi realizada a revista no seu interior, constatou-se que nele havia uma certa quantidade de maconha, crack e cocaína, além de três celulares e a quantia de R$ 200,05 (duzentos reais e cinco centavos). [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a condenação do Denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Sustenta que as provas colhidas nos autos são suficientes para a condenação do Apelado, inexistindo elementos que justifiquem a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal. IV – Merece acolhimento a pretensão formulada pelo Apelante. Da análise do caderno processual, verifica-se que a materialidade e autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, restaram, suficientemente, comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 480518433, pág. 29, do auto de prisão em flagrante n.º 8199442-50.2024.8.05.0001), o laudo de constatação das drogas (Id. 94316705), o laudo pericial definitivo (Id. 94316819) e os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação. As testemunhas Rosival Conceição Moreira, Alexandro Souza Carvalho e Hugo Santos Damasceno relataram, em síntese, que: os fatos ocorreram durante uma operação conjunta entre a Guarda Civil Municipal e a Transalvador (blitz de alcoolemia) no bairro de Itapuã; o Acusado, ao avistar a blitz, realizou manobra perigosa, evadindo para uma rua transversal; o Réu foi encontrado caminhando a pé, nas proximidades do veículo já estacionado; o Acusado foi flagrado dispensando substâncias; houve apreensão de substâncias com aparência de droga - tanto as descartadas pelo Réu quanto as encontradas no interior do veículo (gravações audiovisuais disponíveis no PJe Mídias). Importa salientar que os “depoimentos de agentes públicos prestados em juízo, quando coerentes entre si e corroborados por provas materiais e circunstanciais, são aptos a embasar condenação, sem violação ao art. 155 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no REsp n. 2.253.602/SP, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026). V – Nos termos do § 2º do art. 28, da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. Conforme registrado nos autos, foram apreendidos 6,25 g (seis gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha, distribuídos em duas porções; 10,31 g (dez gramas e trinta e um centigramas) de cocaína, fracionados em 16 (dezesseis) invólucros; e 13,31 g (treze gramas e trinta e um centigramas) de crack, acondicionados em duas porções, além de três aparelhos celulares e a quantia de R$ 200,05 (duzentos reais e cinco centavos). A apreensão de três espécies distintas de entorpecentes - maconha, crack e cocaína - associada ao fracionamento da cocaína em 16 (dezesseis) porções individualizadas, revela inequívoca finalidade de traficância. O modo de acondicionamento da droga constitui relevante indicativo da destinação comercial do entorpecente, sobretudo quando o fracionamento se mostra incompatível com a lógica do consumo pessoal. Além disso, a tentativa de evasão do Acusado ao perceber a presença dos agentes públicos constitui elemento circunstancial apto a reforçar a tese acusatória, evidenciando inequívoco intento de furtar-se à ação estatal em razão da posse ilícita das substâncias. A apreensão de três aparelhos celulares igualmente se harmoniza com a dinâmica do comércio ilícito de drogas, em que é comum a utilização simultânea de múltiplos dispositivos para contato com usuários e fornecedores, dificultando a atuação estatal. Digno de registro, ainda, que o Acusado possui condenações definitivas pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas nas ações penais n.º 8110287-41.2021.8.05.0001 e n.º 0528577-20.2017.8.05.0001. A reiteração delitiva na mesma espécie de crime afasta, com ainda maior razão, qualquer hipótese de destinação das substâncias ao consumo próprio. Embora a quantidade de drogas apreendidas não tenha sido elevada, é assente na jurisprudência pátria que a caracterização do delito de tráfico não depende exclusivamente do volume do entorpecente apreendido, devendo o julgador valorar o conjunto das circunstâncias fáticas do caso concreto. VI – A defesa, em sede de alegações finais, arguiu a nulidade das provas por suposta quebra da cadeia de custódia, sustentando que as testemunhas arroladas pela acusação não individualizaram a quantidade exata de droga encontrada em poder do Acusado. A Magistrada singular, ao prolatar a sentença, rejeitou a mencionada prefacial, expondo os seguintes fundamentos: “A defesa limitou-se a alegar genericamente que ‘os depoimentos dos policiais não individualizam a exata quantidade encontrada na posse do acusado’, sem demonstrar: Qual elo específico da cadeia foi rompido; Como tal irregularidade comprometeu a autenticidade da substância; Em que medida isso prejudicou concretamente sua capacidade defensiva; Se houve contaminação, substituição ou adulteração do material apreendido. Contrariamente ao alegado pela defesa, os autos demonstram descrição pormenorizada e preservação integral da cadeia de custódia: Auto de Prisão em Flagrante, em apenso: documenta o flagrante do acusado na posse de maconha e cocaína; Auto de Exibição e Apreensão, contém descrição detalhada das drogas e objetos apreendidos; Laudo Definitivo: confirma resultado positivo para maconha e cocaína. A denúncia especifica detalhadamente as quantidades apreendidas: 6,25 g (seis gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha, distribuídos em duas porções de tamanhos variados e embaladas em plástico incolor, 10,31 g (dez gramas e trinta e um centigramas) de cocaína, distribuídos em 16 (dezesseis) porções de tamanhos variados e embaladas em plástico incolor, 13,31 g (treze gramas e trinta e um centigramas) de crack, distribuídos em duas porções. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos desde a fase inquisitorial, confirmam harmonicamente a apreensão das substâncias mencionadas, demonstrando que apenas o acusado foi detido na diligência e todo o material apreendido foi devidamente apresentado na delegacia”. VII – Segundo o disposto no art. 158-A, do Código de Processo Penal, “Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. Consoante destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do HC n.º 653.515/RJ, “Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais”; assim: “Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”. In casu, conforme concluiu a Juíza a quo, os documentos colacionados aos autos revelam a preservação integral da cadeia probatória. O auto de prisão em flagrante documenta a apreensão diretamente com o Acusado; o auto de exibição e apreensão descreve cada item recolhido; e os laudos periciais confirmam a natureza e a quantidade de cada substância. Os relatos das testemunhas são harmônicos quanto à dinâmica da abordagem e à apreensão do material, sem qualquer indício de contaminação, substituição ou adulteração das provas. Isto posto, não há que se falar em nulidade. Assim, examinadas as circunstâncias objetivas da apreensão, a variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, a tentativa de fuga, a apreensão de aparelhos celulares e numerário, bem como a harmonia da prova oral produzida, acolhe-se o pleito ministerial, para condenar o Apelado como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. VIII – Cumpre analisar, a seguir, se o Denunciado, ora Apelado, faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006. Como cediço, é possível a aplicação do mencionado redutor mediante o preenchimento de requisitos cumulativos. Para que ocorra sua incidência, o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas, nem mesmo integrar associação criminosa. Na hipótese vertente, verifica-se que o Acusado ostenta condenação definitiva por fato anterior, apta a ensejar a valoração negativa dos antecedentes (ação penal n.º 8110287-41.2021.8.05.0001, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/09/2025, PJe 2º grau). Além disso, possui condenação transitada em julgado apta a caracterizar reincidência (ação penal n.º 0528577-20.2017.8.05.0001, com trânsito em julgado em 18/07/2018, Id. 94316827, pág. 5). Dessa forma, ausentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. IX – Passa-se à dosimetria das penas, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal. Analisadas as diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal, e art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, verifica-se que o Acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Os antecedentes merecem valoração negativa, diante da existência de condenação definitiva por fato anterior nos autos da ação penal n.º 8110287-41.2021.8.05.0001, com trânsito em julgado em 15/09/2025. “A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal em apuração, ainda que não configure reincidência, pode caracterizar maus antecedentes” (STJ, AgRg no AREsp n. 3.164.564/PR, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026). Não há elementos para valorar negativamente a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Não há que se falar em comportamento da vítima. Inviável a pretensão de valoração negativa das circunstâncias do crime. A fuga do agente no momento da abordagem, por si só, é compreendida pela doutrina como um instinto de autoproteção, não extrapolando a gravidade inerente ao próprio tipo penal de tráfico de drogas, salvo em situações de excepcional violência ou dano efetivo a terceiros, o que não restou comprovado no caderno processual. X – Desse modo, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), as penas-base devem ser exasperadas em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, o que corresponde ao acréscimo de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa. Por conseguinte, fixam-se as penas-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. XI – Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a agravante da reincidência, em razão da condenação transitada em julgado nos autos da ação penal n.º 0528577-20.2017.8.05.0001, promovendo-se o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre as penas-base, estipulando-se as penas intermediárias em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. Ainda na segunda etapa, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o Réu admitiu a posse da substância entorpecente, ainda que tenha negado a mercancia ilícita. Com o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), “a Terceira Seção do STJ revisou a Súmula n. 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea também nos casos em que o acusado, em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância, devendo a redução ocorrer em grau inferior ao da confissão plena” (STJ, AgRg no HC n. 971.483/SP, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025). Assim, as penas devem ser reduzidas na fração de 1/12 (um doze avos) sobre as penas-base, restando provisoriamente fixadas em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa. XII – Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, tornam-se definitivas as reprimendas em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo. Em razão da reincidência do Apelado, fixa-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do Apelo Ministerial. XIV – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o Apelado Gracivaldo Bezerra de Queiroz como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe as penas definitivas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002925-38.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Gracivaldo Bezerra de Queiroz. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, para condenar o Apelado Gracivaldo Bezerra de Queiroz como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe as penas definitivas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.